Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-58.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DOENÇA OCUPACIONAL. ATIVIDADE LABORATIVA. EXISTENTE. LAUDO PERICIAL. OMISSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. TEMA 905 STJ E 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O auxílio doença acidentário é devido quando houver nexo de causalidade entre a patologia apresentada e o acidente de trabalho sofrido, que pode ser ocasionado tanto por doença do trabalho como doença ocupacional nos termos da Lei no 8.213/91.
2. No caso em análise, o laudo pericial atesta a existência de incapacidade laborativa temporária por 180 (cento e oitenta) dias bem como aponta a configuração do nexo de causalidade entre a síndrome do manguito rotador à direita e o trabalho exercido concluindo pela existência de doença ocupacional como causa intrínseca a incapacidade.
3. O decisum ora hostilizado foi silente em relação aos critérios de cômputo dos juros de mora e correção monetária.
3.1. Contudo, o STJ tem entendimento no sentido de que diante desta omissão, é lícito ao Tribunal, mesmo de ofício, disciplinar a matéria, sem que incorra em julgamento extra, ultra petita ou reformatio in pejus. Resp 1053885/SC.
4. “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Omissão reconhecida de ofício e sanada.